Tribunal: TJDFT
Processo: 0024363-57.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo. Por sua vez, um pronunciamento jurisdicional é considerado contraditório quando, dentro da mesma decisão, apresentam-se duas ou mais proposições inconciliáveis.
3. Na hipótese dos autos, não houve negativa de prestação jurisdicional na medida em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas. Conforme consignado no acórdão proferido em apelação, esclarecido no julgamento de embargos de declaração e posteriormente reiterado em juízo de reexame, não houve contrariedade à tese vinculante definida pelo Superior Tribunal de Justiça. O acórdão foi claro e inteligível a esse respeito, expondo, fundamentadamente, os motivos que levaram à conclusão adotada, no sentido da possibilidade de recálculo dos benefícios da previdência complementar mediante inclusão dos valores relativos às horas extraordinárias reconhecidas na Justiça do Trabalho, uma vez que cumpridos os pressupostos estabelecidos no julgamento do REsp 1.312.736/RS, considerando que o caso apresenta a particularidade de que a PREVI participou do processo trabalhista e, naquela seara, houve o recolhimento do aporte em seu favor segundo cálculos técnicos livremente apresentados pela própria entidade de previdência.
4. Segundo definido pelo STJ, é possível o recálculo do benefício desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: 1) a existência de previsão regulamentar (expressa ou implícita) da inclusão de horas extras como objeto do salário de participação e 2) o aporte de recursos para ingresso na reserva de poupança vinculada ao respectivo participante ou beneficiário. No caso, o acórdão concluiu, com base no conjunto fático-probatório dos autos, que tanto a primeira quanto a segunda condição restaram atendidas, uma vez que: a) o regulamento do plano de benefícios da PREVI traz expressa previsão de inclusão de verbas de natureza remuneratória como objeto do salário de participação e b) houve um aporte que foi realizado segundo cálculos técnicos efetuados pela própria PREVI.
5. Portanto, o direito à revisão do benefício não foi autorizado mediante simples recolhimento tardio de diferenças de contribuição, mas em razão da nova base de custeio cujo aporte já havia sido realizado em demanda trabalhista segundo cálculos técnicos apresentados pela PREVI. Se a entidade de previdência foi incluída como terceiro interessado na demanda trabalhista justamente com finalidade de informar os valores que seriam devidos ao plano de previdência e, nessa condição, apresentou livremente planilha de cálculo da quantia que entendia correta, destacando ainda que esse montante foi apurado de acordo com o regramento do plano de benefícios, não pode posteriormente ignorar essa situação. Afinal, não é concebível que tenha apresentado cálculos e exigido um recolhimento deficiente como se eventualmente se tratasse de uma complementação desvinculada, ignorando toda a sua repercussão na formação do salário de participação e, consequentemente, do salário real de benefício, o que traduziria verdadeiro enriquecimento sem causa em prejuízo do participante.
6. A questão de mérito debatida nos autos foi integralmente solucionada com base na tese firmada pelo STJ e no conjunto fático-probatório dos autos, tendo o acórdão justificado fundamentadamente o entendimento adotado, não havendo que se falar em violação aos arts. 3o e 6o da LC 108/2001 e arts. 1o, 18, 19 e 21 da LC 109/2001, no que diz respeito às regras de custeio e pagamento de benefícios e equilíbrio do plano de previdência, ou ainda quanto ao disposto nos arts. 884 a 886 do Código Civil, que tratam do enriquecimento sem causa.
7. Embora não seja responsável pela falta de pagamento das horas extraordinárias pelo ex-empregador, a embargante deu causa ao ajuizamento da presente ação (posterior) de revisão de benefício, uma vez que recebeu o aporte de valores, segundo cálculos por ela própria efetuados, mas sequer analisou o requerimento administrativo de revisão formulado pela embargada, mesmo após ser notificada. Logo, sendo parte vencida, deve arcar com os ônus sucumbenciais respectivos (art. 20 do CPC/1973 e arts. 82, § 2o e 85 do CPC/2015), o que inclui as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que inclusive foram fixados e mantidos no patamar mínimo (art. 20, § 3o do CPC/1973; art. 85, § 2o do CPC/2015).
8. Não há, assim, omissão ou contradição a ser sanada, tendo a embargante apresentado questionamentos que evidenciam verdadeiro inconformismo a respeito do próprio resultado do julgamento, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração. A intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza o manejo desvirtuado dos embargos. Eventual inconformismo dessa natureza deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.